Tribunal: TJES
Processo: 5008881-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008881-08.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: STANLEY FARIA FAGUNDES TEIXEIRA

COATOR: JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. ALEGADA DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Stanley Faria Fagundes Teixeira, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão cautelar prolongada. O paciente responde por crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), com concurso de agentes (arts. 29 e 69 do CP), estando preso há mais de 511 dias sem conclusão da instrução. A defesa sustenta que os adiamentos das audiências decorreram de falhas do Poder Judiciário e pleiteia a revogação da prisão com base em excesso de prazo e condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo imputável ao Judiciário; (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação do enclausuramento preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A avaliação do excesso de prazo na prisão preventiva deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade da causa e a pluralidade de réus.

4.
Os adiamentos das audiências de instrução decorreram de causas justificadas e alheias à vontade do Juízo, como a designação da magistrada para o Tribunal do Júri, problemas estruturais do fórum e falhas na condução do preso, não caracterizando inércia ou desídia do Estado.

5.
A existência de nova audiência designada demonstra que o processo segue em tramitação regular, sem paralisação injustificada que autorize a revogação da prisão por excesso de prazo.

6.

A alegação de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, profissão definida) não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7.

A gravidade concreta dos crimes imputados e o risco de reiteração delitiva, evidenciado por registros de outras ações penais em curso, justificam a manutenção da prisão como medida necessária para a garantia da ordem pública.

8.
A prisão preventiva foi decretada com base no art. 312 do CPP e reavaliada periodicamente, nos termos do art. 316, parágrafo único, mantendo-se hígidos os fundamentos que a embasaram.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O excesso de prazo na prisão cautelar não configura, por si só, constrangimento ilegal, quando justificado pela complexidade do feito e ausência de desídia estatal.

2.
A existência de ações penais em curso pode justificar a manutenção da prisão preventiva para proteção da ordem pública.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 29, 69 e 121, § 2º, II e IV; Lei nº 10.826/03, art. 14; CPP, arts. 311 a 316, especialmente art. 312 e art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 211496/CE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ, AgRg no HC 995945/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 10.06.2025; STJ, RHC 192692/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 09.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008881-08.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: STANLEY FARIA FAGUNDES TEIXEIRA
COATOR: Juiz da 3ª Vara criminal da comarca de Serra
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008881-08.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: STANLEY FARIA FAGUNDES TEIXEIRA

COATOR: JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
STANLEY FARIA FAGUNDES TEIXEIRA
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, ambos na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

O argumento principal da defesa é o excesso de tempo na prisão cautelar do paciente, que, segundo a impetração, estaria encarcerado há mais de 511 dias sem a conclusão da instrução processual.

Sob essa ótica, a defesa atribui a responsabilidade pela demora exclusivamente ao aparato judicial, apontando o cancelamento de três audiências de instrução e julgamento por motivos como a alocação da magistrada para presidir uma sessão do Tribunal do Júri, a necessidade de readequação da pauta do Juízo e uma queda de energia no fórum.

Noutro flanco, o impetrante alega que o paciente possui condições subjetivas para responder ao processo em liberdade. Afirma tratar-se de réu primário, com bons antecedentes, profissão definida como eletricista, residência fixa e estrutura familiar.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

H
abeas
C
orpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

À
prima facie
, o
entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, e ao qual me filio, é de que a contagem dos prazos processuais não se perfaz por uma simples soma aritmética. Deve-se aplicar o princípio da razoabilidade, ponderando as particularidades de cada caso concreto. O constrangimento ilegal somente se configura quando a demora é injustificada e decorre de desídia ou inércia do aparato estatal,
senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...
] 5. O exame do excesso de prazo na prisão processual deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, como a pluralidade de réus, complexidade dos crimes e a necessidade de realização de diligências envolvendo diferentes unidades federativas. 6. Apesar do tempo prolongado da prisão cautelar, a manutenção da custódia encontra amparo na gravidade concreta dos crimes imputados - duplo homicídio qualificado e envolvimento com organização criminosa de expressão nacional (PCC) -, no modus operandi empregado e na periculosidade do agente, elementos que justificam a custódia para garantia da ordem pública. 7. A jurisprudência desta Corte tem admitido que o reconhecimento de excesso de prazo deixa de implicar, automaticamente, relaxamento da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema, como ocorre no presente caso. 8. A ausência de desídia do Juízo de origem e a tramitação processual compatível com a complexidade da causa reforçam a inexistência de constrangimento ilegal.

(STJ, AgRg no RHC 211496/CE, Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 28/05/2025, DJEN 02/06/2025).

No caso em tela, o
processo em questão apura a suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, e conta com outros dois corréus, o que, por si só, já revela maior complexidade. Ao contrário do que afirma a defesa, os adiamentos das audiências não decorreram de ineficiência ou negligência do
J
uízo
acoimado como coator.

Conforme detalhado nas informações prestadas
(ID 14269183)
, as solenidades não se realizaram por circunstâncias alheias e justificadas:
(i)

e
m 13/11/2024, a magistrada titular encontrava-se presidindo Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, função de igual ou superior relevância, não havendo juiz disponível para substituí-la;
(ii)

e
m 02/04/2025, a audiência foi frustrada pela impossibilidade de condução do paciente pela própria unidade prisional, evento completamente fora da esfera de controle do Poder Judiciário;
e
(iii)

e
m 09/05/2025, a não realização do ato processual deu-se por motivo de força maior, qual seja, uma queda de energia que afetou o funcionamento do fórum.

Tais eventos demonstram que o feito tem tramitado de forma regular, com o
J
uízo de primeiro grau diligenciando para dar andamento ao processo, tendo, inclusive, nova audiência já designada para o dia 27/08/2025. Não há, portanto, que se falar em paralisação injustificada ou desídia estatal que autorize a soltura do paciente por excesso de prazo.

Superada a questão temporal, passo à análise dos fundamentos da prisão preventiva. A alegação do impetrante de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis não se sustenta e, ainda que se sustentasse, não seria suficiente, por si só, para garantir a revogação da custódia.
(STJ, AgRg no HC 995945/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgado em 04/06/2025, DJEN 10/06/2025).

A decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, e cujos fundamentos são ora reiterados, foi clara ao assentar que a prisão preventiva se ampara na garantia da ordem pública. Tal necessidade decorre não apenas da gravidade concreta do delito imputado — homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima — mas, principalmente, pelo risco de reiteração delitiva.

Derrubando a tese defensiva de que o paciente seria réu primário, a autoridade coatora, após consulta ao sistema INFOPEN, verificou que o paciente responde a outras ações penais em curso. Este histórico de envolvimento com práticas criminosas evidencia uma periculosidade acentuada e um concreto risco de que, uma vez solto, volte a delinquir, o que justifica a manutenção da segregação como medida de proteção social.

Nesse bojo
, o histórico criminal do paciente não pode ser ignorado e deve, sim, ser considerado como indicador legítimo da necessidade da segregação, conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública”.
(
RHC 192692/PI, Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, DJEN 09/04/2025).

Por fim, a
prisão foi decretada em 07/02/2024 e o mandado cumprido em 09/02/2024, com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e o
J
uízo de origem informou que a necessidade da medida foi reavaliada periodicamente, conforme o artigo 316, parágrafo único, do mesmo diploma legal.
Assim, o
s fundamentos que ensejaram o decreto prisional permanecem hígidos e inalterados.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)